Tribunal: TJDFT
Processo: 0722679-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC. ADEQUAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI).
3. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
4. Verificado ainda que houve inércia pelo recorrente, em apresentar endereço para localização do bem, não é plausível que se prolongue indeterminadamente o trâmite dos autos, ficando estagnados em razão da inexistência da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
5. Precedentes: Acórdão 1704001, 07121199020228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023; Acórdão 1703912, 07095674920228070009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023; etc.
5. Recurso desprovido.